Tribunal: TJSP
Processo: 0000122-13.2015.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Sequelas de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico e males da coluna cervical – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez – Julgamento convertido em diligência para renovação da prova pericial por perito de confiança deste Tribunal – Notícia do falecimento do autor com posterior habilitação da dependente habilitada à pensão por morte – Perícia

Ementa:

Acidente do Trabalho – Motorista – Sequelas de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico e males da coluna cervical – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez – Julgamento convertido em diligência para renovação da prova pericial por perito de confiança deste Tribunal – Notícia do falecimento do autor com posterior habilitação da dependente habilitada à pensão por morte – Perícia indireta realizada atestando pela presença de incapacidade parcial e permanente para as lesões decorrentes do evento infortunístico - Acidente Vascular Cerebral Isquêmico e outras sequelas dele decorrentes cujo mal ocorreu anteriormente ao acidente de trabalho e não possui liame trabalhista – Laudo indireto não contrariado por outra prova técnico-científica – Sentença reformada em parte – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica relativa ao acidente de trabalho relatado, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso autárquico e oficial parcialmente providos para, mantida a condenação do ente público, reconhecer em favor do segurado o direito à percepção de benefício diverso (auxílio-acidente), adequando-se os efeitos da tutela antecipada deferida aos termos deste Acórdão.